Tribunal: TJDFT
Processo: 0712167-82.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PARTE APELANTE REVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelações interpostas em face de sentença que teve como rescindido o contrato de compra e venda de automóvel, bem como determinou a devolução dos valores pagos em razão do inadimplemento contratual.
2. Inexistindo elemento capaz de infirmar a presunção de hipossuficiência do apelante, deve-se conceder a gratuidade judiciária, em sede de apelação, com efeitos ex nunc.
3. Embora possa o revel produzir provas nos autos, para tanto deve comparecer aos autos durante a fase instrutória, não sendo possível a produção de prova documental em sede de apelação. Ainda, a discussão sobre questões fáticas resta preclusa, por força do disposto no art. 344 do Código de Processo Civil.
4. Conforme disposto no art. 375 do CPC, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.